Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-02.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800068-02.2019.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO FAGNER MACHADO DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato aprovado em 6º lugar no concurso público do TJPA para o cargo de Psicólogo no polo de Marabá, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará e reformou a sentença que reconhecia o direito subjetivo à nomeação do autor. O agravante sustenta a ocorrência de preterição em razão de contratações temporárias durante a vigência do certame e requer a reforma da decisão agravada para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária e enseja o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) analisar se houve omissão ou erro de subsunção na decisão monocrática quanto à eventual inércia de candidata melhor classificada e à existência de previsão orçamentária para o provimento do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 784 do STF estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que apenas se convola em direito subjetivo quando demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária de servidores ou cessão de pessoal por convênios administrativos não comprova, por si, a existência de vagas efetivas ociosas ou a necessidade inequívoca de provimento do cargo por candidato de concurso público.

A inexistência de manifestação expressa de renúncia ou preterição de candidatos melhor classificados impede a convolação da expectativa de direito do agravante em direito subjetivo à nomeação.

A prova documental apresentada pelo recorrente é genérica e insuficiente para demonstrar a substituição direta e específica das atribuições do cargo pleiteado por servidores temporários ou cedidos.

A existência de previsão orçamentária global na Lei Estadual nº 7.884/2014 e no Plano de Gestão do TJPA não comprova, isoladamente, a necessidade concreta e específica de nomeação para o cargo e polo pretendidos, nem supera o ônus probatório exigido pelo Tema 784.

A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do STF, STJ, CNJ e deste Tribunal, não havendo fato novo ou equívoco de julgamento que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera contratação de servidores temporários ou a celebração de convênios para cessão de pessoal, durante a vigência de concurso, não configura, por si só, preterição arbitrária apta a assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo exige prova cabal e individualizada da existência de vaga efetiva e da necessidade inequívoca de provimento do cargo.

A ordem de classificação no concurso deve ser rigorosamente observada, não sendo admissível a nomeação de candidato preterindo outros melhor posicionados sem prova de renúncia ou preterição desses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC/2015, arts. 1.010, III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no AREsp 1.702.230/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.04.2022; CNJ, PCA 0003180-92.2016.2.00.0000, Rel. Cons. Fernando Mattos, j. 19.05.2017; TJ-PA, REsp 0808665-82.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023; TJ-BA, AgInt 0546236-76.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.07.2022; TJ-MT, Ap. Cív. 1031543-46.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ,
com início em 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Eduardo Fagner Machado de Pinho contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 25359755):

“(...) Em razão da reforma da sentença, fica afastada a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não há mais condenação a justificar tal encargo. Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação e seguindo o parecer ministerial. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões, o recorrente sustenta que o Tema 784 do STF foi aplicado de forma equivocada, pois há prova documental robusta de que o TJPA, durante a validade do certame, contratou pessoal temporário, por meio de convênios administrativos com prefeituras, para desempenhar atribuições típicas do cargo, o que caracteriza preterição arbitrária e imotivada. Afirma que o juízo de primeiro grau analisou detidamente as provas, concluindo que o número de contratações precárias ultrapassou sua colocação no concurso, o que evidencia o direito subjetivo à nomeação.

Aduz que a decisão monocrática ignorou que a própria sentença reconheceu a ilegalidade dessas contratações, inclusive em afronta a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e que tal prática representa enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da moralidade administrativa.

Contesta também a interpretação dada à situação da candidata classificada em 5º lugar, argumentando que a inércia desta em buscar a vaga judicialmente não retira o seu direito, pois a preterição já estava consumada.

Defende a correção e assertividade da sentença de primeiro grau, que teria apreciado de forma criteriosa as provas documentais, reconhecendo a violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Sustenta, ainda, que a alegação do Estado de indisponibilidade orçamentária foi refutada pela análise da Lei Estadual nº 7.884/2014 e do Plano de Gestão 2015-2017 do TJPA, que preveem dotação orçamentária para cargos efetivos de analista judiciário, inclusive para a especialidade psicologia. Aponta contradição na postura do TJPA, que realizou novas nomeações logo após o encerramento do certame, demonstrando inexistir limitação financeira impeditiva.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau, garantindo sua nomeação para o cargo de Psicólogo no polo de Marabá, com manutenção da gratuidade de justiça e condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 26460499), nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, configurando inépcia recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. Alega que o agravante limitou-se a reproduzir argumentos anteriores, sem combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.

No mérito, sustenta que a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 784 do STF, pois candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses restritas de preterição arbitrária e imotivada, não comprovadas no caso concreto. Afirma que a contratação de servidores temporários não implica, necessariamente, existência de vagas efetivas, sendo admissível em situações de excepcionalidade e interesse público.

Invoca jurisprudência do STJ e de outros Tribunais no sentido de que não há direito subjetivo à nomeação quando inexistente comprovação cabal da vaga ou da preterição arbitrária. Afirma, ainda, que a cessão de servidores por outros órgãos não conduz, por si só, ao reconhecimento do direito à nomeação.

Requer, assim, o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. Pugna, ainda, pela aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25359755.

Na insurgência, o agravante — aprovado em 6º lugar no concurso público do TJPA para o cargo de Psicólogo, Edital nº 002/2014, para o polo de Marabá — reitera a tese de que, durante a validade do certame, teriam surgido vagas em razão de desistências de candidatos melhor classificados e de necessidade administrativa do Tribunal; sustenta que tais necessidades foram supridas, de modo indevido, por contratações precárias de servidores municipais cedidos, via convênios administrativos, para desempenhar funções típicas do cargo, configurando preterição e, portanto, direito subjetivo à sua nomeação.

Examinadas detidamente as alegações, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada. A hipótese permanece subsumida à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, segundo a qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito, convolável em direito subjetivo apenas nas hipóteses restritas de: (i) aprovação dentro das vagas; (ii) preterição por inobservância da ordem classificatória; ou (iii) surgimento de novas vagas/abertura de novo concurso durante a validade do certame, desde que demonstrada, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

No caso em análise, o agravante não logrou infirmar o núcleo decisório da monocrática: a existência de contratações temporárias ou cessões de servidores, por si sós, não traduz, automaticamente, disponibilidade de cargos efetivos a reclamar provimento mediante nomeação, nem tampouco evidenciam, sem mais, comportamento estatal revelador de necessidade inequívoca de nomeação do aprovado.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e dos tribunais pátrios é uniforme no sentido de que a indicação genérica de contratação temporária — instrumento excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição, para atender a necessidades transitórias — não comprova, por si, a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, nem a existência de vagas efetivas ociosas. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO . CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compond o o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública
. 2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado. 3
. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público . Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgInt no AREsp 2 .033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2237742 SE 2022/0341481-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023). – grifo nosso.

RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. CARÊNCIA DE PESSOAL. CARGOS VAGOS . ESPECIALIDADE PEDAGOGIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. CONCURSO VIGENTE. MOMENTO DA NOMEAÇÃO . AUTONOMIA DO TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Procedimento de controle administrativo em que se requer a nomeação de candidatos aprovados em concurso púbico para o cargo de analista judiciário, especialidade pedagogia, em comarcas dos polos de Marajó e Marabá/PA . 2.
A existência de cargos vagos de analista judiciário na área de pedagogia no TJPA não é o bastante para configurar o direito subjetivo à nomeação dos aprovados no cadastro de reserva, sobretudo porque o Tribunal expressamente consignou que não há previsão de novas nomeações e disponibilidade orçamentária para tanto. 3. “Os aprovados em concurso público que compõem cadastro de reserva não têm direito subjetivo à nomeação quando ausente o interesse da Administração em promover novas nomeações e/ou a disponibilidade orçamentária
. Precedentes do CNJ e STJ. ” (PP 0004655-88.2013.2 .00.0000). 4. Os argumentos deduzidos no recurso repisam os termos da inicial e são incapazes de infirmar a decisão monocrática terminativa . 5. Recurso a que se nega provimento. (CNJ - PCA: 00031809220162000000, Relator.: FERNANDO MATTOS, Data de Julgamento: 19/05/2017). Grifo nosso.

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE PEDAGOGIA .
POLOS MARAJÓ E MARABÁ. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. CESSÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO .
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0808665-82.2017.8.14 .0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, Tribunal Pleno).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0546236-76.2016.8 .05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível ESPÓLIO: GABRIEL BRANDAO SANTOS Advogado (s): IVA MAGALI DA SILVA NETO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO DE FORMA MONOCRÁTICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETRIÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO APROVADO FORA DAS VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . NÃO PROVIMENTO. Os
candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto que aqueles aprovados no cadastro de reserva possuem, a priori, mera expectativa de direito, que pode convolar-se em direito líquido e certo acaso demonstrada a existência de preterição arbitrária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 837311/P
I. In casu, a decisão monocrática recorrida reconheceu a ausência de prova da preterição do candidato, já que “a cópia do Diário Oficial de 12 de junho de 2015 anexada à exordial demonstra que após computadas as desistências, faltas e os candidatos excluídos por inaptidão, foram convocados para matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia para a Região de Vitória da Conquista o candidato classificado até a posição 429, inexistindo qualquer prova de que após isso tenha havido mais desistências, de modo a alcançar a classificação do promovente”. Logo, na situação sob análise, diante da absoluta falta de prova da aludida preterição, não há motivo para a reforma da decisão que negou provimento à apelação de forma monocrática . Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0546236-76.2016.8.05 .0001, em que é agravante GABRIEL BRANDÃO SANTOS e agravado o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. (TJ-BA - Agravo: 05462367620168050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837 .311/PI
(Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.
3 . Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8 .11.0003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024). – grifo nosso.

A prova exigida pelo Tema 784 é qualificada: requer demonstração concreta e específica de comportamento administrativo incompatível com a mera expectativa, apto a evidenciar necessidade permanente ou inequívoca de provimento efetivo para o cargo em disputa.

Nada nos autos foi trazido, no agravo, que desautorize a conclusão monocrática de inexistência dessa prova cabal.

Ao contrário, o agravante limita-se a reeditar fundamentos já enfrentados, sem indicar elementos novos ou capazes de abalar a
ratio decidendi
adotada.

Também não prospera a tentativa de deslocar o debate para a inércia processual da candidata classificada em 5º lugar. A decisão agravada enfatizou que a ordem de classificação e as vicissitudes administrativas — inclusive a informação, constante dos autos, de que houve manifestação de interesse e posterior indeferimento administrativo por restrições orçamentárias — não conduzem, automaticamente, à transferência do suposto direito a candidato subsequente.

Ainda que se verifique, de fato, a realização de contratações precárias, inexiste prova robusta e individualizada que permita concluir que tais vínculos se referem, de forma inequívoca, às atribuições próprias e específicas do cargo pretendido, tampouco que tais contratações tenham ocorrido em substituição direta de candidatos regularmente aprovados no concurso público.

Desse modo, ausente qualquer demonstração inequívoca de que a Administração tenha agido com desvio de finalidade ou violado a ordem classificatória, subsiste apenas mera expectativa de direito, insuficiente para a nomeação compulsória ou eventual responsabilização por danos morais.

Ressalte-se, ainda, que o edital do certame previu apenas 2 (duas) vagas para o cargo de Psicólogo no polo de Marabá. O agravante foi classificado em 6º (sexto) lugar, de modo que, mesmo que se admitisse, em tese, a ocorrência de desistência por parte da 5ª colocada, ainda haveria, em sua frente na ordem classificatória, os candidatos classificados em 3º (terceiro) e 4º (quarto) lugares, cuja prioridade na convocação é incontestável, por força do princípio da vinculação ao edital e da observância da ordem de classificação (art. 37, IV, da Constituição Federal).

Assim, mesmo na hipótese de surgimento de vaga única, ela deveria ser destinada, primeiramente, ao candidato imediatamente melhor posicionado na lista, e não ao 6º colocado. A pretensão do agravante, portanto, ignora a existência de outros candidatos melhor classificados e não demonstra que tais candidatos tenham sido regularmente preteridos ou que tenham renunciado expressamente ao direito, condição indispensável para qualquer eventual convolação da expectativa de direito em direito subjetivo.

Esse dado fático, por si só, fragiliza a tese recursal, pois afasta qualquer possibilidade de enquadramento da situação nas hipóteses restritivas reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

Ainda que se admita que a inércia de melhor colocado não obsta, em tese, a análise do direito do seguinte, isso somente poderia redundar em direito subjetivo se, e na medida em que, estivesse demonstrada a existência de vaga efetiva e a necessidade de provimento, ou a ocorrência de efetiva preterição arbitrária e imotivada — o que, como visto, não se comprovou nos autos.

No que toca à invocação da Súmula Vinculante nº 43, sua finalidade é coibir investidura em cargo público sem concurso; não se presta, porém, a transmutar, por si, contratações temporárias — de natureza precária e excepcional — em prova inequívoca de disponibilidade de cargos efetivos ou de necessidade de nomeação.

O mesmo se diga do argumento orçamentário: a referência à Lei Estadual nº 7.884/2014 e ao Plano de Gestão 2015-2017 não tem a virtualidade de, automaticamente, converter previsão global de despesas em imposição de nomeação individualizada, menos ainda quando ausente a demonstração do liame direto entre a dotação e a necessidade atual e específica do cargo/lotação pleiteados durante a validade do certame.

Previsões macro de gestão e orçamentárias, por si sós, não infirmam a diretriz do Tema 784, que exige prova concreta de necessidade de provimento efetivo e de preterição arbitrária do candidato aprovado em cadastro de reserva.

Por derradeiro, o agravante não evidencia qualquer equívoco de subsunção normativa na decisão agravada, que: (a) reconheceu a natureza de mera expectativa de direito de quem aprovado fora do número de vagas; (b) reputou insuficiente, na espécie, a prova de suposta preterição fundada em contratações temporárias e cessões; (c) consignou o caráter excepcional dessas formas de provimento e a inexistência de demonstração cabal de necessidade inequívoca de nomeação; e (d) alinhou-se a precedentes do STF, STJ e deste Tribunal que, em casos análogos, rejeitam a tese de que contratações precárias bastem para reconhecer direito subjetivo à nomeação. Inexistindo fato novo, erro de premissa ou distinção jurídica relevante, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025